Tribunal: TJBA
Processo: 8054439-33.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054439-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEFINA LAGO BARRETO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V A PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). CARÁTER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGO 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE TRANSFERE A NORMATIZAÇÃO DA QUESTÃO DOS DIREITOS DE PENSIONISTAS E MILITARES ESTADUAIS PARA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI ESTADUAL N. 7.990/2001 - QUE CONFERE DIREITO DE PARIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 121. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 41/03 E 47/05 AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO NORMATIVA PRÓPRIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 PELA MERA APLICAÇÃO DA MAGNA CARTA DE 1988 E DEMAIS NORMATIVOS PERTINENTES. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Ab initio não há que se falar em ausência de documento essencial, pois a exordial foi instruída com o contracheque da Impetrante, documento hábil, idôneo e formal, emitido pelo próprio Ente Público, que atesta de maneira clara e inequívoca a sua condição de beneficiária de pensão previdenciária, bem como o valor líquido mensal percebido. Rejeita-se, da mesma forma, a arguição de prescrição de fundo de direito da pretensão à Gratificação de Atividade Policial Judiciária, porque o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação que visa à percepção da vantagem remuneratória renova-se periodicamente, na data de pagamento incompleto dos vencimentos/proventos, não havendo ato peremptório que tenha denegado o direito. Cerne da questão gira em torno da análise do caráter da GAP, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GAP V, por parte da impetrante, pensionista de policial militar. Impetrante visa o reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial - GAP, na referência V, conferida aos policiais militares em atividade, com a incorporação dos respectivos valores nos seus proventos. Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) criada pela Lei Estadual n. 7.145/97, com indubitável caráter genérico, alcançando todos os policiais militares da ativa indistintamente, em virtude da ausência de implementação pelo Estado da Bahia dos pertinentes processos administrativos para apuração do preenchimento ou não dos requisitos dispostos na lei de regência. Posicionamento uníssono do TJBA, quanto ao caráter genérico da GAP, em consonância com precedentes do STF e do STJ, que já assentaram entendimento de que as gratificações, quando pagas a todos os servidores da ativa de forma indistinta e no mesmo percentual, tem natureza genérica, e, por conseguinte, o pagamento é extensível a aposentados e pensionistas. Caráter genérico da GAP que em conjugação com as normas extraíveis dos §§ 1º e 2º do art. 42 e do § 3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulados com as do art. 48, da Constituição Estadual da Bahia e do art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, têm como conclusão sua extensão aos inativos e pensionistas. Não aplicabilidade das EC 41/03 e 47/05 aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis. Poder Judiciário que não age como legislador ao reconhecer o direito à percepção da gratificação pretendida, posto que aplica apenas a legislação em vigor, cumprindo com sua a função garantida constitucionalmente. Inexistência de violação à norma do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. Impetrantes que visam a implementação da garantia do direito à isonomia de vencimento outorgado pela Constituição da República. Poder Judiciário a quem cabe apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, não implicando tal conduta na concessão de aumento aos impetrantes, sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 37. Rejeição das preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas. Concessão da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8054439-33.2025.8.05.0000, de Salvador, em que é impetrante, JOSEFINA LAGO BARRETO e autoridade coatora, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, de acordo com o voto desta Relatora. Salvador, . 3